Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705267-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA (ID 68764641) em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença n. 0723454-84.2023.8.07.0003, intimou a Agravante para o pagamento do valor de R$51.313,49 (cinquenta e um mil, trezentos e treze reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, acrescida de honorários advocatícios, nos termos seguintes (ID 198528422 na origem): Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, acrescida de honorários advocatícios no mesmo montante (CPC, art. 523, § 1o). A intimação deverá ocorrer por Diário Oficial, na pessoa da advogada da executada, nos termos do art. 513, § 2o, I do CPC. Para tanto, deverá ser levado em conta o valor indicado na petição de ID 219721045. Intime-se a parte executada, ainda, para manifestação acerca da quitação do valor referente aos honorários advocatícios. A Agravante alega que o cumprimento de sentença movido pela Agravada considera suposto débito de energia elétrica vinculado ao endereço localizado na Quadra 56, Conjunto A, Lote 84, Vila São José, sendo que trocou o imóvel com terceiro, tendo, desde então, residência diversa da que gerou o débito. Alega que o referido senhor deveria ter transferido as contas de serviço público para seu nome, o que não fez, gerando indevidamente cobranças contra a Agravante, de modo que, depois se dirigiu à Neoenergia e quitou administrativamente os débitos existentes. Afirma que o feito deve ser extinto, tendo em vista que existe documento demonstrado quitação do débito, invocando os Arts. 525, §1o e 924, II, ambos do CPC, a razoabilidade e a boa-fé processual. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas, uma vez pleiteada concessão de justiça gratuita. No despacho constante do ID 68794195, intimei a Agravante a acostar aos autos documentos que demonstrem a hipossuficiência, sendo que ela se manifestou por meio de petição constante do ID 69253340. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, não havendo recolhimento de custas, uma vez pleiteada concessão de justiça gratuita. Essa Relatoria tem entendido ser necessária prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica, nos termos do Art. 5o, inc. LXXIV, bem como do Art. 98 do CPC, sendo a vulnerabilidade financeira do interessado premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Observando-se a CTPS (ID 69253343), bem como as informações acostadas sobre o imposto de renda e extrato bancário (ID 69253341), verifica-se que a Agravante faz jus ao benefício, razão pela qual DEFIRO a gratuidade de justiça. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em tela, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque, muito embora tenha a Agravante revolvido matéria fática alheia ao objeto do presente agravo, ao afirmar que houve uma troca de imóveis e um imbróglio em relação ao pagamento dos débitos, observa-se a necessidade de maior acuidade na análise da documentação trazida por ela na declaração acostada aos autos de origem (ID 219502948) onde aparentemente não consta a inclusão de débitos, por mais que a parte agravada afirme em outro momento que se trata de outro débito (ID 225921102 na origem). Por se tratar de uma declaração supostamente emanada da parte agravada, na qual haveria de constar o outro débito a que faz menção, torna-se necessário abrir o contraditório, por meio da contraminuta ao agravo, para que se possa avaliar a natureza de tal alegação. Com isso, até em face da iminência de se ver constrita patrimonialmente, a suspensão do feito é medida mais adequada, além de resguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria julgar o agravo estando a Agravante constrita de seu patrimônio. Não se observa prejuízo ou dano reverso, bem como se ressalta a fácil reversão da medida, caso a Agravante reste vencida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 16:20:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador